Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-81.2020.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos delitos que deixam vestígios, tal como a lesão corporal, o exame de corpo de delito é obrigatório e a prova testemunhal somente poderá supri-lo se a realização do exame for impossível, em razão do desaparecimento dos vestígios ou de qualquer outra circunstância impeditiva (arts. 158 e 167, do CP).

2. Diante da ausência de laudo de exame de corpo de delito, obrigatório por lei, a prova pericial não pode ser suprida pela prova testemunhal, razão pela qual a desclassificação da conduta de lesão corporal para contravenção de vias de fato é a medida cabível.

3. Recurso conhecido e desprovido.